Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-28.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Desclassificação para forma culposa. Reparação dos danos. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 10 dias-multapelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação, inclusive do dolo de receptar; (ii) se possível desclassificar a conduta para a modalidade culposa; e (iii) se é caso de afastar ou reduzir valor mínimo para reparação dos danos morais.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
4. A apreensão do aparelho celular produto de furto dispensado pelo réu em via pública, ao avistar os policiais, sendo que o réu disse que o adquiriu de pessoa desconhecida em distribuidora de bebidas, por valor módico, sem detalhar a compra e apresentar nota fiscal – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.
5. A indenização prevista no art. 387, IV, do CPP inclui os danos materiais e morais. O dano moral, nos crimes contra o patrimônio privado, ao contrário, por exemplo, dos crimes em que se tutelam a dignidade sexual, não é presumido, depende de prova.
6. Restituído o aparelho celular à vítima, sem avarias, e não provado o dano moral, afasta-se a reparação mínima dos danos.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180.CPP, art. 387, IV.
Jurisprudências relevantes citadas:STJ, AgRg no HC n. 742.304/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 21/6/2022. TJDFT, Acórdão 1369856, 00052574220168070012, Relatora Designada Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, j. 13/9/2021, DJE 1/10/2021; Acórdão n.754396, 20130710201854APR, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/01/2014; Acórdão 1081415, 20161310032334APR, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, j. 8/3/2018.